Tribunal: TJBA
Processo: 0000022-64.2013.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000022-64.2013.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

APELADO: DIONES DOURADO BALEEIRO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
URANDI
. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES
. PAGAMENTO DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.066.677/MG (TEMA 551).
INAPLICABILIDADE DA SANÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 137 DA CLT
. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS
. APELO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0000022-64.2013.8.05.0268
, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE
URANDI
e
como apelado
DIONES DOURADO BALEEIRO TEIXEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.